Tribunal: TJPA
Processo: 0801439-92.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801439-92.2018.8.14.0009

APELANTE: MARIA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA FREITAS

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801439-92.2018.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

APELANTE:
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

ADVOGADO:
HÉLIO YAZBEK – OAB/SP Nº 168.204.

APELADO:
MARIA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA FREITAS.

ADVOGADO:
RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS – OAB/SP Nº 374.234.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801439-92.2018.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

APELANTE:
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

ADVOGADO:
HÉLIO YAZBEK – OAB/SP Nº 168.204.

APELADO:
MARIA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA FREITAS.

ADVOGADO:
RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS – OAB/SP Nº 374.234.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, em face de
MARIA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA FREITAS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, por entender que ter restado comprovado nos autos o cumprimento do disposto no art. 43, §2º, do CDC, pois encaminhou oportunamente notificação à agravada.

Caso seja mantida a condenação, protesta pela redução do
quantum
indenizatório.

Quanto aos juros de mora, defende sua incidência a partir da data do arbitramento.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

É que, conforme fiz constar na decisão agravada, o dano moral está evidenciado, pois a agravante não comprovou ter notificado a parte autora/agravada das informações que seriam inseridas em seu cadastro, considerando que, apesar de ter juntado aos autos a suposta notificação, não restou demonstrado o envio ao endereço da recorrida.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO. CANCELAMENTO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO. TELEOLÓGICA. RESTRITIVA. ART. 43, § 2º, CDC. SÚMULA Nº 568/STJ.

1.
Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço
, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular.

Precedentes.

2. Na atual sociedade da informação, a utilização de e-mail e mensagens de texto via celular (SMS) representa importante avanço tecnológico, podendo contribuir para aprimorar o relacionamento entre as partes no âmbito das relações de consumo. No entanto, não se revela lícita a sua utilização exclusiva como mecanismo único de notificação do consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo. Interpretação teleológica do art. 43, § 2º, do CDC.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.070.075/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. INADEQUAÇÃO DA FORMA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Terceira Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.056.285/RS, entendeu que a notificação prévia à inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, deve ocorrer por meio do envio de carta ao seu endereço
, não sendo cabível a comunicação por mensagem de texto de celular (SMS).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.113.886/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Desta forma, não havendo comprovação do efetivo envio ao endereço da agravada, a decisão recorrida deve ser mantida neste ponto.

Em relação ao
quantum
indenizatório, igualmente, nada há o que se reformar, pois não se mostra excessivo e está de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, estando, ainda, abaixo daqueles que vêm sendo estabelecidos pelo STJ em situações semelhantes, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO.

1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.

(...)

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail.

8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor.

9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento.

10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

(REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Finalmente, em relação ao termo inicial dos juros de mora, melhor sorte não possui o recorrente, pois incide à espécie o disposto na Súmula 54/STJ, segundo a qual "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Veja-se ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 284/STF.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 54/STJ.

1.- Na linha dos precedentes desta Corte, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, fica limitada aos casos em que o quantum indenizatório se apresente irrisório ou exagerado diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição.

2.- No caso dos autos, a quantia afinal fixada pelo Acórdão recorrido (R$ 1.000,00) decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação (art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor) deve ser considerado como irrisória, merecendo restabelecer-se a sentença que fixou a condenação em 15 salários mínimos, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) 3.- Os artigos de lei apontados como violados no Recurso Especial não servem para amparar a tese recursal quanto ao termo inicial da correção monetária. Súmula 284/STF. Ressalte-se que a indicação de ofensa a Súmula não constitui hipótese de cabimento de recurso especial porque não equiparada à lei federal.

4.- Quanto termo inicial dos juros moratórios, não se autoriza o julgamento do presente recurso pelo regime do artigo 543-C do CPC, porque o Tema já foi apreciado, nesses termos, pela Segunda Seção.

5.-
Nos termos da Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

6.- Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.354.589/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 1/8/2013.)

Disto isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024